Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor dos recorrentes RENAN PARRODE BADAUY, FABIO PARRODE BADAUY E FABIANA ELIAS CALIXTO e em face de Lúcio Parrode Badauy e Maria Cecília Pullen Parente Badauy. Facultada a manifestação sobre as preliminares argüidas em contrarrazões e a comprovação do atendimento aos pressupostos formais para concessão da gratuidade de justiça (art. 99, § 2o, parte final, CPC), RENAN PARRODE BADAUY, FABIO PARRODE BADAUY E FABIANA ELIAS CALIXTO apresentaram a petição e documentos de IDs 24374178 a 24374193. Relatado, decido. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Contudo, no caso dos autos, embora oportunizada a demonstração dos pressupostos para fruição da benesse, os recorrentes não acostaram a declaração firmada e nem documentos que efetivamente comprovem o patamar financeiro alegado. Os extratos bancários apresentados não demonstram que as contas nas instituições financeiras neles apontadas são as únicas mantidas pelos demandantes. Considerados apenas tais documentos, verifica-se que a recorrente FABIANA ELIAS teve créditos junto ao BRADESCO superiores a R$20.000,00 (vinte mil reais), somente no período de 03/12/2020 a 30/12/2020 (ID 24374179 – págs. 1/3). Da mesma forma, na conta de FÁBIO PARRODE perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, houve crédito superior a R$15.000,00 no mês de fevereiro de 2021 (ID 24374185). E quanto à RENAN PARRODE, o único extrato apresentado refere-se aos meses de agosto e setembro de 2020 e indica conta sem qualquer movimentação financeira. De mais a mais, nos documentos acostados aos autos, os recorrentes qualificaram-se como “produtores rurais” e “integrantes de grupo econômico de fato” (ID 23310520). Assim, os elementos documentais são insuficientes para demonstrar situação financeira precária, o que, por consequência, evidencia a debilidade do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto aos apelantes RENAN PARRODE BADAUY E OUTROS comprovarem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso. No mesmo prazo, também sob pena de indeferimento, deverão regularizar sua representação processual, trazendo aos autos as procurações outorgadas aos subscritores do recurso, também sob pena de não conhecimento. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator